Tribunal: TJBA
Processo: 0507893-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0507893-06.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0507893-06.2019.8.05.0001 APELANTE: RAFAEL MOTTA CABRAL REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRODUTO DE CRIME (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS DO ACUSADO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rafael Motta Cabral contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa de veículo automotor produto de crime (art. 180, caput, do Código Penal), buscando a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando e o afastamento da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iii) determinar se a pena-base foi fixada em patamar proporcional; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência do roubo/furto prévio e pelo laudo pericial que atesta a adulteração da placa e identifica o veículo como produto de crime. 4. A autoria se demonstra pelo flagrante do apelante na posse e condução direta do veículo, em consonância com os depoimentos judiciais coesos dos policiais responsáveis pela abordagem. 5. O dolo se extrai das circunstâncias concretas da apreensão do bem, pois o apelante apresentou versões contraditórias e inverossímeis sobre a origem e a posse do veículo. 6. A posse injustificada de bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível e minimamente comprovada sobre a licitude da origem, o que não ocorreu no caso. 7. O valor irrisório inicialmente atribuído ao veículo e a posterior narrativa de condução do automóvel a pedido de desconhecido, sem documentação regular, revelam ciência da origem espúria do bem e afastam a tese de boa-fé. 8. As circunstâncias do caso concreto afastam a modalidade culposa, porque a conduta do apelante evidencia assunção consciente do risco e adequação ao tipo do art. 180, caput, do Código Penal. 9. A sentença acerta ao reconhecer circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes criminais e a natureza do bem receptado, mas a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria se mostra desproporcional. 10. O redimensionamento da pena para 1 ano e 9 meses de reclusão impõe o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, porque entre o recebimento da denúncia em 19/02/2019 e a publicação da sentença condenatória em 14/11/2025 transcorre prazo superior à 04 (quatro) anos. 11. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A posse e condução injustificada de veículo automotor produto de crime, aliadas a versões contraditórias e inverossímeis do acusado, autorizam o reconhecimento do dolo na receptação. 2. A ausência de explicação plausível e comprovada sobre a origem lícita do bem apreendido afasta as teses de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação proporcional às circunstâncias judiciais negativadas, admitindo redimensionamento pelo tribunal quando excessiva. 4. Reduzida a pena definitiva para patamar que atrai prazo prescricional inferior, deve ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando entre os marcos interruptivos transcorre lapso superior ao legal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, e § 3º; arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 16/4/2024, DJe 19/4/2024; e 2. STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 4/2/2025, DJEN 14/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0507893-06.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Rafael Motta Cabral, e como apelado o Ministério Público do estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, dar parcial provimento ao recurso de apelação e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0507893-06.2019.8.05.0001)